Tribunal: TJDFT
Processo: 0736086-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736086-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPC CONSTRUCOES S/A AGRAVADO: CASTRO JUNIOR - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Diante da notícia de que as partes celebraram acordo, determino que o processo seja retirado de pauta (ID 66823950/66848644). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator